Tribunal: CARF
Processo: 10880.922746/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922746/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.224 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório

Trata-se, na origem, de Pedido de Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação no 17740.39180.250213.1.3.04-2330 por meio do qual
a Interessada pleiteou a compensação de crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior a
título de IRRF – Royalties e Pagamento de Assistência Técnica – Residentes no Exterior,
relativo ao período de apuração de 20/04/2012 e cujo recolhimento foi realizado através de
DARF no montante de R$ 30.056,96 (fls. 02/06).
A Autoridade proferiu o Despacho Decisório Eletrônico no 057870534 (fls. 07,
09/11) e, aí, diante da inexistência de crédito, a respectiva compensação não foi homologada,
uma vez que, a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, de modo que o crédito
pleiteado não foi reconhecido, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922746/2013-94
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.056,96
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
20/04/2012
0422
30.056,96
20/04/2012
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
0779138103
VALOR ORIGINAL TOTAL
30.056,96
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 0422 PA 20/04/2012
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
30.056,96
VALOR TOTAL
30.056,96
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
32.040,72
6.408,14
1.310,46
Em 12/08/2013, a AVON COSMÉTICOS LTDA. foi intimada do resultado do
Despacho Eletrônico no 057870534, conforme se verifica do AR de fls. 08, e, em 11/09/2013,
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.13/17 em que sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
Das Razões de Inconformidade
Da Comprovação da Existência do Crédito utilizado na Compensação
Que, ao transmitir a DCTF original referente ao mês de Abril de 2012 (Doc.
04), informou, no campo relativo ao débito apurado do IRRF, um valor de
R$ 30.056,96, pago no DARF em anexo (Doc. 05), relativo a uma remessa
para o exterior que seria feita neste mês.
Que, a partir de decisões internas, esta remessa não foi realizado no mês
previsto e, assim, acabou sendo efetuada, efetivamente, no mês de Junho de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

2012 (Doc. 06 e 07), de modo que, nesse momento, foram pagos todos os
impostos, inclusive o IRRF, relativos a ela, de sorte que oo valor que havia
sido pago em Abril deveria ser restituído.
Que, ao perceber o erro, transmitiu a DCTF MENSAL -25 de Abril de 2012
- retificadora e excluiu o valor do débito anteriormente informado (Doc. 08),
sendo que, em razão disso, e tendo efetuado o pagamento em duplicidade,
surgiu um crédito no valor de R$ 30.056,96.
Que, a partir da comprovação da existência do crédito, quitou o débito de
CSRF informados na Declaração de Compensação com o referido crédito
(Doe. 03), no valor total de R$ 32.040,72, já acrescido de juros e multa; e
Diante disso e considerando a devida confirmação do crédito no montante
de R$ 32.040,72, a compensação realizada por meio da PER/DCOMP no
17740.39180.250213.1.3.04-2330 deveria ser totalmente homologada em
seu valor integral.
Com base em tais alegações, a Interessada requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse conhecida e, por conseguinte, julgada procedente, de modo que a
compensação realizada por meio do PER/DCOMP no 17740.39180.250213.1.3.04-2330 deveria
ser homologado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão de no 03-87.826 (fls. 70/74), a 7a Turma da DRJ/BSB decidiu por julgar a
Manifestação de inconformidade improcedente e, assim, acabou não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, já que, no seu entendimento, e tendo em vista que o direito creditório
decorria de retenções na fonte, seria necessária a prova cabal de que a fonte pagadora
responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior ou, ainda, que estaria
expressamente autorizada pelo contribuinte que efetivamente sofreu o ônus do imposto, o que
não ocorreu no caso concreto, já que a AVON COSMÉTICOS não teria se desincumbido do
ônus quanto à tal comprovação, daí por que, uma vez que a existência do direito líquido e certo
passível de compensação não restou comprovada, a decisão proferida pela autoridade
administrativa não deveria ser reconsiderada, conforme se verifica dos trechos reproduzidos
abaixo:
“Voto
[...]
No caso em questão, o direito creditório pleiteado decorre de retenção na fonte de IR,
efetuado no código de receita "0422 - Royalties e Pagamento de Assistência Técnica -
residentes ou domiciliados no exterior". A responsabilidade pelo recolhimento compete
à fonte pagadora e o regime de tributação desta retenção é exclusivo na fonte.
[...]
Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda retido na
fonte, o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
Por sua vez, a fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo,
cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

Deve ser considerado, ainda, que na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Neste regime, a
fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a
obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem
arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Assim, a manifestante AVON, fonte pagadora, efetuou a retenção do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica em nome de beneficiário(s), que se trata de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no exterior não identificada nos autos.
Por se tratar de imposto de renda retido da fonte (IRRF) pretensamente retido e
recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende aos requisitos
previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o referido artigo, “a restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
No caso de restituição da retenção indevida ou a maior, o art. 18 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 prevê algumas condições para a fonte pagadora
pleitear a devolução da quantia retida indevidamente ou a maior, tais como o estorno,
pela fonte pagadora e pelo beneficiário, dos lançamentos contábeis relativos à referida
retenção e, ainda, da retificação pela fonte pagadora e pelo beneficiário das declarações
já apresentadas à Receita Federal , que tratam da referida retenção, conforme transcrito
a seguir:
[...]
Assim, tratando-se de retenções na fonte é necessária a prova cabal de que a fonte
pagadora responsável pelo pagamento teria arcado com o ônus da retenção a maior, ou,
ainda, que estaria expressamente autorizada pelo contribuinte que efetivamente sofreu o
ônus do imposto.
[...]
Não consta nos autos documentação hábil a comprovar que há sujeição passiva direta da
manifestante em relação ao direito discutido ou a possibilidade da interessada agir em
nome da beneficiária.
Dessa forma, a manifestante (fonte pagadora) não poderia pleitear eventual crédito
decorrente de retenção indevida ou a maior, efetuada em nome do beneficiário que
seria, de fato, o detentor do suposto crédito.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.”
Em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS LTDA foi intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 03-87.826 através do seu Domicilio Tributário Eletrônico – DTE (fls.
77) e, em 08/09/2020, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 80/94 em que suscita,
em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminar
Da Superficialidade da Instrução Probatória – Da Ofensa ao Princípio da
Verdade Material
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

O Despacho Decisório, corroborado pela DRJ, encontra-se eivado de
nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
O motivo para que a Fiscalização concluísse pela não homologação da
compensação efetuada pela Recorrente foi o fato de o recolhimento
indevido de IR/Fonte (R$ 30.056,96), referente ao período de abril do ano-
calendário de 2012, ter sido imputado para quitação de suposto débito desse
mesmo imposto, do mesmo período.
Não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário
em questão teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto
débito de IR/Fonte, apurado no período de abril de 2012.
Em nenhum momento, a Recorrente foi intimada a comprovar a existência e
validade de tais créditos de IR/Fonte compensados. Em outras palavras, não
foi dada nenhuma oportunidade à Recorrente para que prestasse
esclarecimentos e se evitasse a cobrança do débito de IR/Fonte referentes à
compensação que não foi homologada. Caso tivessem agido assim, teriam
os Agentes Fiscais verificado que a Recorrente possui o crédito que quer
utilizar para a compensação pleiteada, conforme será minuciosamente
demonstrado na presente peça.
(ii)
Do Mérito
Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na Compensação
Conforme destacado anteriormente, com o intuito de cumprir com suas
obrigações tributárias (principal e acessórias), a Recorrente apurou
IR/Fonte, incidente sobre remessa para o exterior, que seria feita no mês de
abril de 2012, no montante de R$ 30.056,96.
Entretanto, por razões administrativas próprias, a Recorrente não efetuou a
remessa de recursos para o exterior, de modo que não se perfez, portanto, o
fato imponível que levaria o recolhimento em questão.
Assim, a Recorrente identificou que havia recolhido o IR/Fonte de abril de
forma equivocada, haja vista que a remessa ao exterior apenas foi efetuada
em junho de 2012, momento no qual foi recolhido o IR/Fonte efetivamente
devido sobre a remessa, via DARF (vide fl. 58 dos autos), bem como foi
feito o respectivo lançamento na DCTF de junho de 2012 (vide fls. 49-57
dos autos), no valor devido de R$ 32.914,89.
Diante da ausência de remessa no mês de abril de 2012, a Recorrente
procedeu com a retificação da DCTF referente ao período, excluindo o
débito de R$ 30.056,96 da declaração (vide fls. 59-67 dos autos).
O mesmo pode ser confirmado por meio do controle contábil da Recorrente,
no qual se evidencia o registro no passivo do valor do IR/Fonte, sob o
código 0422 (“IRRF - ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
RESIDENTES EXTERIOR”), em abril de 2012.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

Ademais, frise-se que a discussão suscitada pela DRJ em relação à
legitimidade da Recorrente em pleitear a restituição não guarda qualquer
relação com o fato em debate, uma vez que, não tendo ocorrido o fato
gerador tributário, a Recorrente incorreu em um pagamento indevido e,
portanto, detém o direito ao pretendido crédito.
Com base em tais alegações, a AVON COSMÉTICOS LTDA. requer que seu
Recurso Voluntário seja julgado procedente a fim de que o Acórdão recorrido seja reformado e,
por conseguinte, o direito creditório seja reconhecido e a compensação seja homologada
integralmente.
Através do Despacho de e-fls. 114, os autos foram encaminhados a este E. CARF
para que o Recurso Voluntário seja apreciado e, posteriormente, foram distribuídos a este Relator
mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 28/02/2020, a AVON COSMÉTICOS havia sido intimada do resultado do julgamento
Acórdão no 03-87.825 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme se
verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 77.
De plano, observe-se que, ao publicar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020, a Receita Federal acabou suspendendo os prazos para a prática de atos processuais a partir
de 23/03/2020 a 31/08/2020 em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. Confira-se:
“Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020
(Publicada no DOU de 23/03/2020, seção 1A, página 1)
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas
unidades de atendimento, e suspende o prazo para prática de atos processuais eos
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)”.
Tendo em vista que a ciência ao Acórdão recorrido ocorreu em 28/02/2020 (sexta-
feira), o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
19721, começou a fluir em 02/03/2020 (segunda-feira), sendo que, em 23/03/2020, e por
deliberação da própria Receita Federal, a contagem do respetivo prazo restou suspensa e

1 Cf. Decreto no 70.235/1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

retornou, apenas, em 01/09/2020 (terça-feira), de modo que, antes da suspensão, já haviam
transcorridos 21 (vinte e um) dias e, aí, a partir do retorno da contagem do prazo, restavam 9
(nove) dias para que a contribuinte interpusesse o seu Recurso Voluntário, daí que o prazo fatal
para apresentação do recurso findar-se-ia, portanto, em 09/09/2020 (quarta-feira).
A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso Voluntário em
08/09/2020, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado para tanto, de modo
que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas pela AVON COSMÉTICOS.

2.
Da Proposta de Conversão do Julgamento em Diligência

De início, registre-se que, ao elaborar o Despacho Decisório Eletrônico no
057870534 (fls. 07, 09/11), a Autoridade acabou não reconhecendo o direito creditório pleiteado
pela contribuinte, uma vez que, a partir das características do DARF, foram localizados um ou
mais pagamentos que, a propósito, e segundo a Autoridade, foram utilizados, integralmente, para
quitação de débitos da contribuinte. É ver-se:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.056,96
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
20/04/2012
0422
30.056,96
20/04/2012
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
0779138103
VALOR ORIGINAL TOTAL
30.056,96
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 0422 PA 20/04/2012
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
30.056,96
VALOR TOTAL
30.056,96
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
32.040,72
6.408,14
1.310,46
Observe-se que o direito creditório aqui discutido se refere ao DARF que tem por
objeto o pagamento de IRRF do mês de abril de 2012 que, a rigor, foi realizado em decorrência
da suposta remessa ao exterior que, a rigor, e segundo a Recorrente, não teria se concretizado.
Em suas alegações de mérito, a Recorrente aduz que apurou IR Fonte incidente
sobre a remessa para o exterior a qual, a rigor, seria realizada no mês de abril de 2012, no
montante de R$ 30.056,96, sendo que, por razões administrativas próprias, não remeteu os
recursos para o exterior na data originalmente programa, de sorte que, no seu entendimento, o
fato imponível que ensejaria a retenção do imposto não restou perfectibilizado.
Além disso, a Recorrente sustenta que identificou que havia recolhido o IR/Fonte
de abril de forma equivocada, haja vista que a remessa ao exterior foi efetuada, apenas, em junho
de 2012, quando, então, recolheu, efetivamente, o respectivo imposto devido através de DARF
(fls. 48), bem como que, ao fazê-lo, realizou o respectivo lançamento na DCTF de junho de
2012, no valor devido de R$ 32.914,89 (fls. 49/57).
Consequentemente, a Recorrente verificou que, além do recolhimento indevido
referente a abril de 2012, havia prestado informação equivocada dessa apuração na respectiva
DCTF do período, já que, na oportunidade, informou o débito de IR Fonte sobre um fato gerador
que não se concretizou, de modo que verificou que possuía um crédito de IR Fonte no montante
de R$ 30.056,96, decorrente do pagamento indevido realizado por meio de guia de recolhimento
referente ao período de abril de 2012. Ou seja, segundo a Recorrente, a indicação do débito
ocorreu em razão do equívoco no preenchimento da DCTF originária, sendo que, posteriormente,
tal equívoco acabou sendo retificado. Vejamos:
“III.2. Do Mérito - Da Efetiva Existência do Crédito Tributário Utilizado na
Compensação
[...]
34. Assim, a Recorrente identificou que havia recolhido o IR/Fonte de abril de forma
equivocada, haja vista que a remessa ao exterior apenas foi efetuada em junho de 2012,
momento no qual foi recolhido o IR/Fonte efetivamente devido sobre a remessa, via
DARF (vide fl. 58 dos autos), bem como foi feito o respectivo lançamento na DCTF de
junho de 2012 (vide fls. 49-57 dos autos), no valor devido de R$ 32.914,89. Veja-se:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

35. Consequentemente, a Recorrente verificou que, além do recolhimento indevido em
abril de 2012, também havia prestado informação equivocada dessa apuração na DCTF
referente ao período, haja vista que havia informado o débito de IR/Fonte sobre um fato
gerador que não se perfez. Confira-se:

36. Assim, verificou-se que a Recorrente possuía um crédito de IR/Fonte no montante
de R$ 30.056,96, decorrente do pagamento indevido feito por meio de guia de
recolhimento, referente ao período de abril de 2012 (vide fl. 48 dos autos).
37. O mesmo pode ser confirmado por meio do controle contábil da Recorrente, no qual
se evidencia o registro no passivo do valor do IR/Fonte, sob o código 0422 (“IRRF -
ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES EXTERIOR”), em abril
de 2012:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

38. Diante da ausência de remessa no mês de abril de 2012, a Recorrente procedeu com
a retificação da DCTF referente ao período, excluindo o débito de R$ 30.056,96 da
declaração (vide fls. 59-67 dos autos).
39. Ressalte-se que, em não havendo a ocorrência do fato imponível, a Recorrente não é
sujeito passivo de um crédito tributário, seja na condição de contribuinte principal, seja
na figura de responsável e, por consequência imediata, o pagamento na monta de R$
30.056,96 manifesta-se como evidente direito creditório”.
E, aí, diante da ausência de remessa ao exterior no mês de abril de 2012, a
Recorrente assevera, em arremate, que procedeu a retificação da DCTF do período e, assim,
excluiu o débito de R$ 30.056,96 da respectiva declaração, do que se conclui que o pagamento
na monta de R$ 30.056,96 se revela como um evidente direito creditório, daí por que a DCOMP
é totalmente legítima, uma vez que o montante compensado corresponde, de fato, ao valor de IR
Fonte que foi recolhido indevidamente.
Pois bem. É de se reconhecer, de logo, e a partir da análise dos documentos que
foram colacionados aos autos e, principalmente, da DCTF retificadora (fls. 59/67) que, aliás, não
foi objeto de qualquer questionamento, que os referidos documentos fiscais corroborariam, a
princípio, a existência de um potencial pagamento indevido ou a maior em decorrência da
inocorrência da operação subjacente, já que a remessa para o exterior a qual, aliás, seria realizada
no mês de abril de 2012, no montante de R$ 30.056,96, e cujo IR Fonte foi recolhido através de
DARF, aparentemente não teria sido concretizada.
Mas, antes mesmo de analisarmos as alegações formuladas pela AVON
COSMÉTICOS e os respectivos documentos, entende-se que a medida mais adequada para o
momento seria a conversão do julgamento do processo em diligência de acordo com o que
apregoa o artigo 29 do Decreto no 70.235/19922, já que não há, nos autos, a comprovação de que
os recolhimentos de IR Fonte efetuados no período de 2012 foram realizados para além daqueles
que foram devidamente recolhidos em razão da cada uma das remessas que, efetivamente, foram
realizadas ao exterior e as quais foram indicadas no Registro Declaratório de Investimento
Estrangeiro Direito – RDE.
A partir da análise do Registro Declaratório de Investimento Estrangeiro Direto
que foi juntado nos autos do PAF no 10880.939783/2013-86 (fls. 255/269 do referido PAF), é
possível perceber que, no período de 2012, a AVON COSMÉTICOS realizou as seguintes
remessas ao exterior:

Nr. da operação
Data do evento
de liquidação
Tipo de fluxo
Tipo de movimentação
Valor liquidado
(MN)
109907114
18/12/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
6.222.153,32
109907119
18/12/2012
Remessa
Lucros remetidos
47.658.578,60
109470197
30/11/2012
Remessa
Lucros remetidos
34.282.477,64

2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

109470219
30/11/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
22.689.869,51
108003443
28/09/2012
Remessa
Lucros remetidos
79.969.103,97
107285422
30/08/2012
Remessa
Lucros remetidos
79.969.103,97
106458144
26/07/2012
Remessa
Lucros remetidos
99.961.379,96
105815514
29/06/2012
Remessa
Lucros remetidos
39.984.551,98
105045924
25/05/2012
Remessa
Lucros remetidos
24.577.385,76
105046630
25/05/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
11.408.712,03
102913118
15/02/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
18.023.358,92
109907157
18/12/2012
Remessa
Lucros remetidos
18.412,87
109907386
18/12/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
2.403,93
109470191
30/11/2012
Remessa
Lucros remetidos
13.245,02
109471508
30/11/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
8.766,22
108003459
28/09/2012
Remessa
Lucros remetidos
30.896,03
107286970
30/08/2012
Remessa
Lucros remetidos
30.896,03
106458153
26/07/2012
Remessa
Lucros remetidos
38.620,04
105815708
29/06/2012
Remessa
Lucros remetidos
15.446,02
105048723
25/05/2012
Remessa
Lucros remetidos
9.495,46
105048721
25/05/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
4.407,75
102913112
15/02/2012
Remessa
Juros sobre capital próprio
remetidos
6.963,31
Portanto, tem-se que a contribuinte deveria comprovar, discriminadamente, que
houve a retenção na Fonte em relação a todas as remessas que foram realizadas no período de
2012, demonstrando, então, que realizou, indevidamente, o recolhimento do IR Fonte referente a
abril de 2012 através de DARF, no montante de R$ 30.056,96, já que, segundo ela, e por razões
administrativas próprias, acabou não remetendo os recursos para o exterior, bem assim que o
suposto recolhimento, o qual foi tido por indevido e que, por isso mesmo, conduziria à existência
do crédito pleiteado, não foi objeto de quaisquer das remessas efetuadas no período que restaram
discriminadas acima.
Por essas razões, entende-se por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Unidade de origem possa realizar, efetivamente, as seguintes providências:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.224 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922746/2013-94

(i)
Intimar a contribuinte para que possa apresentar a decomposição e
comprovação, uma a uma, das remessas que foram realizadas ao exterior
no período 2012 e dos respectivos pagamentos de IR Fonte sobre as
respectivas remessas; e
(ii)
Elaborar, ao final, Relatório Conclusivo manifestando-se sobre a
existência do respectivo direito creditório pleiteado pela contribuinte,
detalhando, portanto, se ele está, ou não, vinculado a outras eventuais
remessas, devendo intimar a contribuinte para que, caso entenda por bem,
possa apresentar manifestação complementar no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Por essas razões, entende-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a Unidade de Origem possa
realizar, efetivamente, as providências discriminadas anteriormente.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se por converter o
julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as
providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 146
DF CARF MF
Original